Tribunal: TJDFT
Processo: 0737491-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Art. 57 DA LEI 11.101/05. REGULARIDADE FISCAL. DISPENSA DA CND. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. FINALIDADE DO INSTITUTO DE RECUPERAÇÃO. VIABILIDADE.
1. A parte agravante se insurge em face de decisão a quo que determinou a apresentação das certidões negativas de débito tributários como condição para a homologação do Plano de Recuperação Judicial, aprovado em Assembleia Geral de Credores.
2. Nos termos do art. 47 da Lei de Recuperações Judiciais e Falências (Lei n. 11.101/2005), “a recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica”.
3. A jurisprudência dos Tribunais, incluindo a desta Eg. Corte Jurisdicional, tem interpretado o supracitado comando legal de forma conjunta àquele disposto no mencionado art. 47, de modo a adequar a necessária apresentação de certidões negativas de débitos, indispensáveis aos credores, ao tempo em que o plano de soerguimento já se encontre aprovado na instância judicial e na assembleia de credores. Precedentes.
4. Recurso conhecido e provido.